Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723835-69.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LINDIOMAR OLIVEIRA DE CARVALHO DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da r. sentença exarada sob o ID n. 32497800. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que não foram juntados aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 às 15:15:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora